Tribunal: STF
Processo: RHC 60535
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-HABEAS CORPUS. RECURSO DE QUE SE CONHECE, COMO PEDIDO ORIGINARIO,
PORQUE O TRIBUNAL "A QUO", EM JULGANDO A APELAÇÃO DO PACIENTE,
CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA, ESTANDO O HABEAS CORPUS
FUNDAMENTADO EM ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR COLIDENCIA, DE
DEFESAS, AO ENSEJO DO RECURSO. DEFESAS COLIDENTES NÃO CONFIGURADAS.
REUS COM DEFENSORES DISTINTOS, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. O SÓ
FATO DE UM ÚNICO DEFENSOR TER APELADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
PEDINDO A ABSOLVIÇÃO DOS REUS, NÃO CONFIGURA, NO CASO, COLISAO DE
DEFESAS. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, EM
TORNO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO PACIENTE, COM BASE EM PROVAS,
QUE AFASTAM QUALQUER CONSIDERAÇÃO A ALEGADA COLIDENCIA DE DEFESAS.
INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DA VIA ELEITA, PARA EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS E FATOS, COM VISTAS A SURPREENDER EVENTUAL PREJUIZO A DEFESA
DO PACIENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.